Tribunal: TJMT
Processo: 1014530-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014530-72.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.364.896/0001-98 (EMBARGANTE), LIGIA MARIA DONINI - CPF: 550.282.411-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIMAR TRINDADE BIGOLIN - CPF: 371.121.049-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para reformar decisão recorrida e indeferir medida liminar em mandado de segurança, ante a ausência de probabilidade do direito.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar expressamente a tese de prescrição material, fundamentada no artigo 37 da Lei Estadual n. 7.692/2002.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado enfrentou a questão nuclear da controvérsia, concernente à ausência dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar em mandado de segurança, expressamente fundamentando que a interposição de recurso administrativo pelo contribuinte suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, por força do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.

5. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado
"
.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CTN, art. 151, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1430579
AgR-ED
, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se
de embargos de declaração opostos por
BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão recorrida e indeferir a medida liminar concedida à parte impetrante em mandado de segurança, ante a ausência de probabilidade do direito neste momento de cognição sumária.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado foi omisso ao não apreciar a tese de prescrição material suscitada em suas contrarrazões ao agravo de instrumento, que teria fundamento no artigo 37 da Lei Estadual n. 7.692/2002.

Sustenta que, diferentemente do que constou no acórdão, não se trata de prescrição intercorrente, mas de prescrição do crédito tributário, decorrente do encerramento do processo administrativo após 120 (cento e vinte) dias sem julgamento.

Requer o
acolhimento
dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão apontada e mantida a liminar proferida pelo
J
uízo de origem.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no Id. 275269386, pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se
de embargos de declaração opostos por
BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão recorrida e indeferir a medida liminar concedida à parte impetrante em mandado de segurança, ante a ausência de probabilidade do direito neste momento de cognição sumária.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”

A
parte
embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado foi omisso ao não apreciar a tese de prescrição material pura e simples suscitada em suas contrarrazões ao agravo de instrumento, que teria fundamento no artigo 37 da Lei Estadual no 7.692/2002.

Sustenta que, diferentemente do que constou no acórdão, não se trata de prescrição intercorrente, mas de prescrição do crédito tributário, decorrente do encerramento do processo administrativo, que deveria ter ocorrido após 120
(cento e vinte)
dias sem julgamento, com a consequente constituição definitiva do crédito e início da contagem do prazo prescricional no ano de 2012.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, constato que o acórdão embargado não padece de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a sua integração ou modificação.

O acórdão embargado enfrentou a questão nuclear da controvérsia, concernente à presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar em mandado de segurança, concluindo pela ausência de probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) invocado pela impetrante, ora embargante.

Com efeito, a decisão colegiada, de forma expressa e fundamentada, consignou que, naquele momento de cognição sumária, não se vislumbrava, de forma evidente, a plausibilidade do direito alegado pela impetrante, uma vez que, conforme demonstravam os autos, a própria impetrante havia interposto recurso administrativo contra a constituição do crédito tributário, o que, por força do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, suspendeu sua exigibilidade até o julgamento final na instância administrativa.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do acórdão embargado (Id. 268725256):

"
No caso, a parte impetrante sustenta a ocorrência de prescrição administrativa intercorrente, sob o argumento de que o processo administrativo n. 5034482/2012, referente ao crédito tributário discutido, permaneceu em trâmite por período superior a 12 (doze) anos sem decisão definitiva, o que, em seu entendimento, configuraria a perda do direito de a Fazenda Pública exigir o tributo.

Todavia, neste momento de cognição sumária, não se vislumbra, de forma evidente, a plausibilidade do direito alegado pela impetrante, uma vez que, conforme demonstram os autos, a própria impetrante interpôs recurso administrativo contra a constituição do crédito tributário, o que, por força do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, suspendeu sua exigibilidade até o julgamento final da instância administrativa, de modo que, enquanto perdurava essa suspensão, o prazo prescricional não poderia ter iniciado ou fluído regularmente
".

Ainda que a embargante tenha apresentado argumentação no sentido de que não se tratava de prescrição intercorrente, mas de prescrição material, decorrente da interpretação do artigo 37 da Lei Estadual n
.
7.692/2002, tal questão foi implicitamente rejeitada pelo órgão julgador, que considerou preponderante a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, prevista no artigo 151,
inciso
III, do C
ódigo
T
ributário
N
acional
.

Nesse sentido, o
v.
acórdão embargado, ao concluir pela ausência de probabilidade do direito alegado pela impetrante em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo recurso administrativo interposto, analisou a controvérsia sob o enfoque necessário ao deslinde da questão naquela fase processual (cognição sumária), não havendo falar em omissão quanto à apreciação da tese de prescrição material sustentada com base na legislação estadual.

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela
s
parte
s
foram decididas fundamentadamente, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

De fato, o que a embargante pretende é a rediscussão da decisão, todavia os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
”.
(STF, ARE 1430579
AgR-ED
, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, Julgado em 04.9.2023, publicado no
DJe
em 12.9.2023).

Enfim, não estão presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil para o acolhimento dos embargos de declaração, a impor a sua rejeição.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025